Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. FACULDADE DO ARTIGO 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. CONTROVÉRSIA INSTAURADA. ABALO À HONRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.

2. Apesar de a revelia do 2o Réu emergir do contexto dos autos, nos termos do artigo 345, IV, do CPC/15, ela não induz à procedência automática do pleito, quando os fatos não conduzam às consequências jurídicas pretendidas.

3. Além desse aspecto, o 1o Réu, citado por edital, apresentou defesa, por intermédio da Curadoria Especial, a qual se pode valer da prerrogativa de negativa geral, ou seja, de impugnar genericamente todos os fatos narrados pelo Autor, medida que, por si só, torna controverso o litígio e, portanto, pendente de comprovação os fatos alegados pelo Demandante.

4. Embora tenha o Autor sofrido incômodo com o descumprimento do contrato de aquisição de moeda estrangeira, não se configura uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade.

5. Analisando os critérios previstos no § 2o do artigo 85 do CPC/15, em especial considerando o zelo e o tempo exigido do advogado, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, o percentual dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) não deve ser majorado, pois compatível com as circunstâncias da causa.

6. Apelação conhecida e não provida.